Tribunal: STF
Processo: HC 240068
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Irretroatividade de acordo de não persecução penal (ANPP). Condenação com trânsito em julgado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kalyf Cosmo de Moura Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 901.805/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do paciente. Alega que a ausência de trânsito em julgado na ação penal em questão possibilita a retroatividade da aplicação do acordo de não persecução penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a remessa dos autos ao Ministério Público para a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) ou a suspensão condicional do processo.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “(…)



    Primeiramente, inviável a utilização do habeas corpus como mero sucedâneo do recurso adequado à espécie. 



    Por outro lado, não visualizo, no caso, o manifesto constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. Vejamos o teor do acórdão impugnado quanto ao tema objeto da impetração (fl. 29): 



    Recepciona-se como segunda questão preliminar a pretensão, também recursal, de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que na data do oferecimento das alegações finais pela Defensoria de Jonas, a Lei que a rege não havia sequer entrado em vigor. E quanto a tal, indefere-se a mesma, vez que incabível tal pretensão finda a tramitação da ação em Primeiro Grau, já ostentando esse apelante decisão condenatória em seu desfavor.



    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte. Confira-se: ...



Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em relação à pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), no julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão realizada no dia 07.11.2023, a 1ª Turma desta Corte firmou o entendimento de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator